Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705448-45.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ANA CLEIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: M.R.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial de ação monitória para constituir o título judicial no valor pleiteado. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em examinar a presença de liquidez, certeza e exigibilidade do título a partir da análise da documentação que lastreia a ação monitória. III. Razões de decidir. 3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 3.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido. 4. Na hipótese, a prova escrita consiste em contrato de compra e venda de imóvel e contrato de financiamento imobiliário, firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo contábil que originou a dívida ora discutida. 5. A parte autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como a causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando o reconhecimento do pedido. 6. Os réus não colacionaram aos autos a prova de que teriam satisfeito, em parte ou completamente, a dívida oriunda dos mencionados contratos, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, sendo suficiente o contrato de financiamento firmado entre as partes.” Dispositivos relevantes: Código de Processo Civil, arts. 373, I e II; 700. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700, §2o, inciso I, do CPC, porquanto o documento acostado à inicial não se mostra apto a constituir título executivo, pois ausente memória de cálculo individualizada, discriminação de encargos e dos índices aplicados, ou mesmo dos pagamentos efetuados; c) artigos 6o, inciso VIII e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez cabíveis a inversão do ônus da prova e a apreciação das cláusulas contratuais à luz da proteção consumerista; d) artigos 334 do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando a irregularidade na citação para a audiência de conciliação virtual II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 700, §2o, inciso I, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Na hipótese, a prova escrita consiste em contrato de compra e venda de imóvel e contrato de financiamento imobiliário, firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo contábil que originou a dívida ora discutida.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII e 51, ambos do CDC e 334 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Acresça-se que “A mera alegação de que a matéria foi suscitada nos embargos opostos na origem não resulta, de forma automática, na admissão do prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC/2015. (...) A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados violados e tese vinculada é óbice de admissibilidade para o recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.203.374/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K